Tribunal: TJSP
Processo: 2070455-53.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Mandado de Segurança. Inquérito Policial. Crime financeiro. Quebra de sigilo bancário. Alegação de violação da Súmula Vinculante 14, do Supremo Tribunal Federal. Pleito de acesso aos autos da medida cautelar. Liminar deferida.

1. A garantia da publicidade dos atos processuais, regra do Estado Democrático de Direito, assegura a transparência da persecução penal, possibilitando a fiscalização

Ementa:
Mandado de Segurança. Inquérito Policial. Crime financeiro. Quebra de sigilo bancário. Alegação de violação da Súmula Vinculante 14, do Supremo Tribunal Federal. Pleito de acesso aos autos da medida cautelar. Liminar deferida.

1. A garantia da publicidade dos atos processuais, regra do Estado Democrático de Direito, assegura a transparência da persecução penal, possibilitando a fiscalização dos atos estatais pelas partes e pela comunidade. Dada sua relevância, a garantia foi elevada à condição de direito internacional dos direitos humanos encontrando abrigo em diversos tratados internacionais como é o caso do art. 14.1, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e do art. 8.5, da Convenção Americana de Direitos Humanos.
2. O sigilo do inquérito, como restrição excepcional da garantia da publicidade, orienta-se pela absoluta necessidade de resguardo das finalidades que compõem a atividade investigatória. São situações em que o amplo acesso poderia inviabilizar o resultado de medidas investigativas pendentes de cumprimento e, portanto, a própria finalidade da fase de apuração do noticiado fato criminoso. Não há, nesse ponto, inconstitucionalidade, mas sim, tentativa de equilíbrio entre interesses que se mostram em escancarado conflito: a eficiência da investigação, como desdobramento do poder punitivo, e a garantia da ampla defesa com todas as suas projeções.
3. O sigilo, é certo, não pode inviabilizar o exercício de importantes direitos que emanam da ampla defesa a qual já se manifesta nos primeiros estágios da persecução, sobretudo quanto configurada a posição jurídica do investigado. É que o investigado, ou simplesmente imputado em sentido amplo, diferentemente da condição de mero suspeito, passa a ser titular de direitos e destinatários de deveres na persecução. São direitos que emanam da atribuição da prática da infração penal, das atividades destinadas à obtenção de provas, assim como das medidas coercitivas.
4. Em casos que tais, os investigados (imputados em geral) não podem ser impedidos do acesso aos autos do inquérito. Afinal, qualquer reação defensiva pressupõe o conhecimento dos fatos que estruturam a imputação, seja aquela expressada no ato formal de indiciamento, seja aquela alimentada pelo resultado direto de uma medida constritiva. Questão sedimentada pela Súmula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal.
5. Hipótese fática em que foi deferida a quebra de sigilo bancário em desfavor do impetrante. Indeferimento de acesso aos autos que se mostra indevido. Necessidade de disponibilizar à defesa o acesso aos autos, apenas e, tão somente, das diligências já documentadas e relativas ao impetrante. Impossibilidade de acesso à identidade e informações dos demais investigados, ainda que documentadas, sob pena de prejuízo às investigações em andamento e violação aos direitos à intimidade e privacidade, previstos na Constituição Federal.
6. Segurança concedida para confirmar a medida liminar, assegurando aos defensores do impetrante acesso, tão somente, às diligências já documentadas e relativas ao impetrante.